Tribunal: TJBA
Processo: 8037215-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037215-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO

APELADO: HADASSA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CONTEXTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA FUNDADA EM PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CDC APLICÁVEL (SÚMULA 608/STJ). INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 9.656/98 E ART. 3º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 13/1998. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, CPC E TEMA 1059/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência ou emergência fundada exclusivamente em período de carência, por contrariar o art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e o art. 3º da Resolução CONSU nº 13/1998, que asseguram atendimento contínuo e integral desde a admissão do paciente até a alta médica.

2. A recusa injustificada em cenário de risco à vida viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, tornando irrelevante a cláusula contratual que limita cobertura por carência.

3. O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psicológico, pois decorre da conduta ilícita que expôs o beneficiário a risco concreto de agravamento de saúde.

4. Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

5. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ, em razão do desprovimento integral do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8037215-79.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII